Tribunal: STF
Processo: HC 58377
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
JÚRI. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. NECESSIDADE DO DESDOBRAMENTO DOS
QUESITOS, A SEMELHANCA DO QUE SE DA NA LEGITIMA DEFESA REAL. NO
CASO, NEGADO O QUESITO SOBRE A INJUSTIÇA DA AGRESSAO, DEIXOU DE SE
CONFIGURAR A EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.